Tribunal: STJ
Processo: 0800544-40.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029118 - RR(2025/0323226-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARKA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
JULIENE OLIVEIRA GARCIA - RR002366
AGRAVADO
: WE S/A
ADVOGADO
: GLEDSON FRANCISCO ALMEIDA SOARES - SP197735
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES BARRADAS
ADVOGADO
: MARIA JÚLIA MORAIS TORRES - MT027820
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE
POR
DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
É intempestivo o agravo em recurso especial em que a parte, após
ser intimada para comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação
ou interrupção de expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de
demonstrar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem, o alegado, não bastando a mera menção à suspensão de
prazos nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não
dotado de fé pública.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 23a00253-1f94-46ed-a86e-f49f7a6d6e10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029118 - RR(2025/0323226-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARKA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
JULIENE OLIVEIRA GARCIA - RR002366
AGRAVADO
: WE S/A
ADVOGADO
: GLEDSON FRANCISCO ALMEIDA SOARES - SP197735
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES BARRADAS
ADVOGADO
: MARIA JÚLIA MORAIS TORRES - MT027820
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE
POR
DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
É intempestivo o agravo em recurso especial em que a parte, após
ser intimada para comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação
ou interrupção de expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de
demonstrar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem, o alegado, não bastando a mera menção à suspensão de
prazos nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não
dotado de fé pública.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MARKA CONSTRUCOES
LTDA. contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do recurso especial
em razão da intempestividade do recurso especial (fls. 769-770).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA assim ementado (fl. 632):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
NÃO
DEMONSTRADA.
CUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA54151995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:05
Código de Controle do Documento: 0366877b-7881-49dd-94d9-65466f88ee6b

INSATISFATÓRIO
DO
COMANDO
JUDICIAL.
DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O ESTADO
DE MISERABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade da justiça para pessoa
jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar
com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do
CPC e da Súmula 481 do STJ.
2. Diferentemente da pessoa natural, cuja declaração de
hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade,
a pessoa jurídica deve demonstrar documentalmente sua
precariedade financeira.
3. A parte agravante foi devidamente intimada para
apresentar documentos contábeis e financeiros atualizados
(declaração de IRPJ, balanço patrimonial e extratos
bancários), mas não cumpriu integralmente a determinação,
inviabilizando a análise concreta de sua condição
financeira.
4. O entendimento jurisprudencial predominante, tanto no
Tribunal de Justiça local quanto nos Tribunais Superiores,
condiciona a concessão da justiça gratuita à efetiva
demonstração da necessidade, o que não ocorreu no caso
dos autos.
5. O pedido de parcelamento das custas recursais
formulado em autos conexos é contraditório em relação ao
pleito de gratuidade, reforçando a ausência de
comprovação da hipossuficiência.
6. Recurso não provido.

Sem embargos de declaração.
Alega a parte agravante que (fl. 774):

O
parágrafo único, impõe ao relator o dever de
art. 932,
oportunizar a correção antes de não conhecer do recurso; e
o
§3o, autoriza o STJ a desconsiderar vício
art. 1.029,
formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção,
quando não grave.
A prova de feriado local é matéria documental objetiva e,
após a
passou a ser vício sanável por
Lei 14.939/2024,
determinação judicial, com reforço da Corte Especial
quanto à sua correção posterior, inclusive em sede de
agravo interno.
Diante disso, a desconsideração da peça por exíguo atraso
formal viola a orientação legal e institucional.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
A parte agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54151995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:05
Código de Controle do Documento: 0366877b-7881-49dd-94d9-65466f88ee6b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não merece provimento.
É firme o entendimento desta Corte de que a ocorrência de feriado local,
recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada
por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não
bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais, tampouco a
apresentação de documento não dotado de fé pública.
A propósito, reitere-se que a parte foi intimada, nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
para comprovar a
art. 1.003
Lei n. 14.939/2024,
ocorrência da suspensão de expediente em debate (fl. 706), deixando o prazo transcorrer
sem apresentação dos documentos probatórios (fl. 767).
Verifica-se, que a parte agravante apresentou diversos documentos somente
após transcorrido o prazo (fls. 711-766)
Nesse sentido, continua válido o entendimento do precedente abaixo de que
"a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense
deve ser demonstrada por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal
de origem, não bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública", ainda que com a
ressalva quanto a ser suprível a não demonstração logo na interposição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS
NO
TRIBUNAL
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§ 6o,
ART. 1.003,
DO CPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na
vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003,
§ 6o, do CPC, que não mais permite a comprovação da
ocorrência de feriado local em momento posterior, já que
estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. Esta Corte firmou o entendimento de que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção de expediente forense deve ser demonstrada
no ato de interposição do recurso, por meio de documento
oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem,
não bastando a mera menção à suspensão de prazos nas
razões recursais, tampouco a apresentação de
documento não dotado de fé pública.
3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de
carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da semana santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi
Documento eletrônico VDA54151995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:05
Código de Controle do Documento: 0366877b-7881-49dd-94d9-65466f88ee6b

e o do servidor público são considerados feriados locais
para demonstração da tempestividade recursal e devem ser
comprovados pela parte recorrente, por meio de
documentação idônea, no ato de interposição do recurso
perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização
posterior.
4. A alteração da redação do
§ 6o, do CPC pela
art. 1.003,
em
não afeta o caso em
Lei no 14.939/2024,
30/07/2024,
análise.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.656.600/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025,
DJEN de
)
19/2/2025.
Isso porque não se aboliu a obrigação de comprovação, mas apenas se
permitiu a sua demonstração posteriormente à interposição do recurso.
Desse modo, não havendo a parte logrado comprovar a suspensão do
expediente, resta intempestivo o agravo em recurso especial interposto a destempo, em
/2025, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
22/07
art. 994,
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
c/c
caput
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Julgo prejudicado o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:05
Código de Controle do Documento: 0366877b-7881-49dd-94d9-65466f88ee6b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.118 / RR
Número Registro: 2025/0323226-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005444020228230000 08005444020228230010 08114997220188230010 8005444020228230000
8005444020228230010 8114997220188230010
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARKA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
JULIENE OLIVEIRA GARCIA - RR002366
AGRAVADO
: WE S/A
ADVOGADO
: GLEDSON FRANCISCO ALMEIDA SOARES - SP197735
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES BARRADAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARTHUR BARRADAS MATOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARIA JÚLIA MORAIS TORRES - MT027820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARKA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
JULIENE OLIVEIRA GARCIA - RR002366
AGRAVADO
: WE S/A
ADVOGADO
: GLEDSON FRANCISCO ALMEIDA SOARES - SP197735
Documento eletrônico VDA54618418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: ef06b249-ebcf-44d6-9c96-6ffeb6a55292

AGRAVADO
: ARTHUR GOMES BARRADAS
ADVOGADO
: MARIA JÚLIA MORAIS TORRES - MT027820
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: ef06b249-ebcf-44d6-9c96-6ffeb6a55292